Tribunal: STF
Processo: Rcl 85657
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferida nos autos do Processo nº 0000013-21.2017.5.23.0007, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no RE nº 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 



    A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), narra que, na origem, trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por Lucas Ben Hur Gonçalves Nunes, ora beneficiário, “postulando, em síntese, o pagamento de verbas rescisórias, com a declaração da responsabilidade subsidiária da ECT, quanto a estes pagamentos.” (e-doc. 1, p. 1)



    Explica que a sentença de primeiro grau a qual condenou o ente pelo inadimplemento de verbas trabalhistas apresentou fundamentação genérica e inverteu o ônus probatório para condenação subsidiária do ora reclamante. Posteriormente, o TRT da 23ª Região e o TST mantiveram o entendimento de origem em sede recursal. 



    Defende, no ponto, que  



    “[i]n casu, em inobservância aos entendimentos vinculantes desse e. STF, referenciados acima, a responsabilização subsidiária da ECT se deu independentemente da existência de provas concretas de sua culpa in vigilando, tampouco comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano e a conduta da ECT, fundando-se em alegações de cunho totalmente genérico e avessas ao entendimento dessa Corte.



    (...)



    Ou seja, sem que exista qualquer comprovação nos autos em sentido contrário, de forma velada, acabou-se por atribuir à ECT o ônus probatório em relação às fiscalizações por ela realizadas, e, o pior, com condicionantes que fogem à razoabilidade, o que configura, de forma clara, a responsabilização automática, combatida por esse e. STF nos julgados paradigmas (ADC n° 16 e nos Temas 246 (RE 760.931) e 1.118 (RE 1.298.647).” (e-doc. 1, p. 6 e 7) 



    Requer, ao final,  



    “a) a concessão de tutela de urgência, in limine, para suspender a tramitação do AG-AIRR 13-21.2017.5.23.0007, até o trânsito em julgado da presente Reclamação;



    (...)



    e) por fim, a procedência dos pedidos para, confirmando-se a liminar, cassar a r. decisão reclamada, de modo a afastar a responsabilidade subsidiária da ECT;” (e-doc. 1, p. 10)  



    É o relatório. Decido.



    Em sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:    



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  



    Em pesquisa ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, verifico que, no caso concreto em referência nesta reclamação, a condenação subsidiária da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) está fundamentada na culpa concreta, lastreada no caderno probatório dos autos, concluindo-se que o ente “não adotou as cautelas necessárias e as medidas de fiscalização adequadas para o correto cumprimento de todas as obrigações trabalhistas da empresa contratada, que evitasse o inadimplemento objeto de condenação em sentença, tornando evidente a sua culpa in vigilando.”



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão em recurso ordinário:  



    “No caso dos autos, a parte Autora foi contratada pela 1ª Ré (Certari Solução em Gestão de Pessoas e Serviços Ltda - EPP), mantendo vínculo de emprego entre 18.07.2016 a 1º.12.2016, e esta, por sua vez, possuía contrato de prestação de serviços com a 2ª Reclamada (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), que confirmou a ocorrência da terceirização. 



    O Juízo de origem reconheceu a ausência por parte da Empregadora de todos os recolhimentos devidos para o FGTS, bem assim salários dos meses de outubro e novembro, além de outros descumprimentos contratuais.



    Outrossim, a 2ª Ré não nega a prestação de serviço pelo Autor, inclusive anexou com sua defesa um comprovante de pagamento do auxílio alimentação (Id. 343a087). 



    Deveras, analisando a documentação trazida com a defesa (Id. f88a9e2 e seguintes), vejo que é insuficiente para afastar a culpa in vigilando da 2ª Ré, até porque se referem a medidas adotadas pela tomadora dos serviços que não inibiram o inadimplemento das obrigações com relação ao contrato, em especial, de suas verbas rescisórias e salários na parte final do vínculo de emprego. 



    Essa documentação refere-se à fiscalização atinente aos atrasos de pagamento dos vales-transporte do mês de outubro de 2016.



    Em que pese a adoção dessas medidas pela 2ª Acionada quanto à fiscalização acerca dos fatos acima elencados, noto que não impediram que situações análogas continuassem a ocorrer.



    Competia a 2ª Ré tomar ciência dessas irregularidades e adotar as medidas administrativas adequadas, consoante obrigação disposta na cláusula 5.1.2 do Contrato firmado com a 1ª Ré, que ora destaco: 



    (...)



    Nada consta sobre o acompanhamento dos pagamentos dos salários do mês objeto da condenação nesta reclamação trabalhista, inclusive sobre o recolhimento das contribuições ao FGTS (cópias das guias de recolhimento).



    Assim, a 2ª Ré não adotou as cautelas necessárias e as medidas de fiscalização adequadas para o correto cumprimento de todas as obrigações trabalhistas da empresa contratada, que evitasse o inadimplemento objeto de condenação em sentença, tornando evidente a sua culpa in vigilando. 



    A 2ª Ré deve observar e cumprir as obrigações específicas previamente descritas nas normas legais, como se dá em diversos dispositivos da Lei de Licitações, já que para a Administração Pública a licitação é procedimento cogente, ex vido art. 37, XXI, da CF, e regulamentações especiais, como está na Instrução Normativa n. 2/2008 do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão. 



    Dessa forma, se a Administração Pública se intromete em modalidade de dinamização empresarial e para esse desiderato, inflexivelmente, lança mão da licitação, cujo regramento impõe incumbências inafastáveis, porém as ignora, incorre o ente público, inarredavelmente, em omissão culposa, gerando-lhe responsabilidades. 



    Assim, a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, a qual regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, visando nortear o comportamento da Administração Pública nas licitações e contratações, impôs no inciso III do art. 58 a incumbência de o Estado fiscalizar a execução dos serviços, obras, etc., contratados.



    E antes disso, ainda em suas disposições preliminares, estatuiu as condições necessárias que devem estar presentes e cingidas às partes celebrantes, a fim de cumprir adequadamente o escopo constitucional delineado não só no inciso XXI como em toda sua integralidade, conforme artigos 54, § 1º, 55, inciso XIII, e 66. 



    E mais: ainda que não bastasse, a Lei de Licitações foi expressa em impor uma gama de procedimentos cogentes concernentes à escorreita fiscalização do cumprimento integral do contrato, como: a) o acompanhamento e fiscalização da execução do contrato (art. 67); b) a anotação em registro de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados (art. 67, § 1º); c) a rescisão do contrato ante a inexecução total ou parcial do contrato, com as consequências previstas em lei ou regulamento; entre outras determinações. 



    (...)



    Assim, apesar de a parte Autora ter prestado serviços em benefício da 2ª Ré por meio de uma contratação regular, as obrigações pertinentes aos procedimentos cogentes não foram observados, já que nos termos dos artigos 54, § 1º, 55, inciso XIII, 66, caput e § 1º do art. 67, entre outros, da Lei n. 8.666/93 e artigos 34, 34-A e 35 da IN n. 2/2008 do MPOG, com todas as alterações decorrentes das Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009, Instrução Normativa nº 4 de 11 de novembro de 2009, Instrução Normativa nº 5 de 18 de dezembro de 2009, Instrução Normativa nº 6 de 23 de dezembro de 2013, Instrução Normativa nº 3, de 24 de junho de 2014 e Instrução Normativa nº 4 de 19 de março de 2015, a 2ª Ré não adotou fiscalização eficiente e efetiva em tempo a ponto de a empresa contratada cumprir com as obrigações trabalhistas perante a parte Reclamante, em especial o pagamento de suas verbas rescisórias. 



    Quanto à abrangência da condenação subsidiária, o tema encontra-se pacificado nos termos da Súmula n. 331, item VI, do TST, sem ressalvas de multas ou indenizações de caráter extra patrimonial. Indico:



    (...)



    Logo, diante da omissão culposa da 2ª Reclamada em relação ao acompanhamento do pagamento dos salários dos trabalhadores da 1ª Ré e adimplemento das demais verbas contratuais, não cabe reforma da sentença que reconheceu a sua responsabilização subsidiária quanto a todas as verbas decorrentes da condenação. 



    Nego provimento.” (e-doc. 4, p. 4 - 9)



    Transcrevo, ainda, os fundamentos do recurso extraordinário, o qual teve seguimento negado pelo TST (obtido no sítio eletrônico do TST):  



    ”O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93).



    Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal).



    (...)



    Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.



    No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246).



    Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados nos Temas 246 e 1.118 do STF, o que torna o recurso extraordinário inadmissível, nos termos do art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil de 2015.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso do prazo recursal, caso não haja manifestação das Partes.”



    Diversamente do que já consignei em outros feitos reclamatórios, ajuizados pela ECT em outros estados da federação - como, por exemplo, as Reclamações n. 84.360/SP e 84.348/CE - nos quais a Justiça do Trabalho não declinou elementos concretos de culpa por parte do ente público quanto ao seu dever fiscalizatório, nesta reclamação a culpa está fundada em base probatória, revelando o efetivo descumprimento da obrigação de fiscalizar o adimplemento dos direitos trabalhistas, com prejuízo direto aos trabalhadores.



    Isso porque, conforme se extrai das decisões trabalhistas ora examinadas, não houve apenas o inadimplemento de verbas rescisórias, mas, sim, a falta de fiscalização quanto ao pagamento de salários ao longo do contrato, sem a imposição das penalidades e consequências cabíveis pela ECT, o que permitiu a continuidade das violações dos direitos dos trabalhadores. 



    A propósito, extrai-se, do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região: a) a ausência por parte da Empregadora de todos os recolhimentos devidos para o FGTS, bem assim salários dos meses de outubro e novembro, além de outros descumprimentos contratuais; b) as medidas adotadas pela tomadora dos serviços não inibiram o inadimplemento das obrigações com relação ao contrato, em especial, de suas verbas rescisórias e salários na parte final do vínculo de emprego; c) em que pese haver documentos acerca da fiscalização atinente aos atrasos de pagamento dos vales-transporte do mês de outubro de 2016, a ECT não impediu que situações análogas continuassem a ocorrer; d) nada consta sobre o acompanhamento dos pagamentos dos salários.



    Logo, ficou demonstrado o nexo de causalidade entre o comportamento negligente do ente público e o nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano sofrido pela trabalhadora para justificar a condenação; decorrendo a responsabilidade subsidiária do poder público, portanto, do conjunto probatório dos autos, o qual não pode ser revista em sede reclamatória. 



    Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:     



    “Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.    



    ”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de  indicar o endereço da parte beneficiária da decisão apontada como reclamada no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, incisos II, do CPC/2015). 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos vícios' juntamente com a peça recursal. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente